Tribunal: STF
Processo: HC 184376
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa, dispensa indevida de licitação e de fraude à licitação. Competência. Conexão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outros em favor de Renato de Matteo Reginatto e de Ariane Aparecida Mendes Sartori Reginatto, contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no CC 166.333/SP.
    Narra a inicial que, em 14.5.2018, o Juízo Federal da 6ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo decretou a prisão preventiva dos paciente pela suposta prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e de corrupção ativa (arts. 4º, 5º, 6º e 7º da Lei 7.492/1986, e 333 do Código Penal). 
    Posteriormente, no dia 07.11.2018, o Juízo Federal da 11ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, de dispensa indevida de licitação e de fraude à licitação (arts. 4º e 5º da Lei 7.492/1986, 89 e 90 da Lei 8.666/1993). 
    A Defesa, então, suscitou Conflito de Competência perante o Superior Tribunal de Justiça. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELOS INVESTIGADOS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZOS CONFLITANTES. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Reconheceram as instâncias ordinárias que não há identidade relativamente aos crimes investigados na Sessão Judiciária de Uberlândia/MG e na Sessão Judiciária de São Paulo/SP (Operação Encilhamento), não sendo possível afirmar, de forma inconteste, que as investigações recaem exatamente sobre os mesmos valores mobiliários.
    2. Consoante se depreende do art. 66 do Código de Processo Civil, somente haverá conflito de competência quando houver manifestação de dois órgãos jurisdicionais que se considerem competentes ou incompetentes. Nesse contexto, não há conflito de competência a ser resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    3. Agravo regimental desprovido”.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, haver conexão entre as ações penais em trâmite nas distintas Subseções Judiciárias. Sustentam prevenção da 6ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP. Requerem, no mérito, a ‘declaração de incompetência do Juízo Federal da 11ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de Minas Gerais’ e ‘a reunião das ações penais para o processo e julgamento perante a colenda 6ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo’.
    Em 18.5.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, consigno que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é refratária ao conhecimento de habeas corpus impetrados contra decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência, por considerar que a fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente (HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.02.2017). No mesmo sentido, cito: HC 100.506,  Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015. 
    De qualquer modo, não há ilegalidade passível de correção na presente via. 
    Em sede de competência originária (artigo 105, inciso I, alínea d, da CF/88), a Corte Superior apreciou as provas carreadas aos autos e concluiu pela inexistência de identidade relativamente aos crimes investigados na Sessão Judiciária de Uberlândia/MG e na Sessão Judiciária de São Paulo/SP, assentando não ser possível ‘afirmar, de forma inconteste, que as investigações recaem exatamente sobre os mesmos valores mobiliários’. 
    Ao não acolher a tese defensiva a partir do cenário fático estabilizado nas instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou que ‘não há conflito de competência a ser resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça’.
    A meu ver, incursionarmos sobre a prova dos autos para reavaliar a (in)existência de conexão entre os crimes viola tanto os princípios do devido processo legal e do juiz natural, já que o constituinte atribuiu ao Superior Tribunal de Justiça (não ao Supremo) a missão de julgar conflitos de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos, como a jurisprudência consolidada desta Corte, a vedar o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório dos autos em sede de habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Nesse prisma, o parecer ministerial destacou que ‘[a] pretensão de modificação de competência demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via sumaríssima do habeas corpus’.
    Desse modo, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para acolher a insurgência defensiva quanto à conexão, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da inexistência de identidade.
    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 08.10.2009). 
    De resto, estável nesta Suprema Corte que ‘[n]ão se revela possível, no âmbito estreito do processo de "habeas corpus", a verificação da conexão entre procedimentos penais, se o exame dos múltiplos aspectos pertinentes à conexão de causas (conexão intersubjetiva, conexão material ou teleológica e conexão probatória) depender de necessária indagação da existência, entre os diversos fatos e processos, do indispensável vínculo de índole subjetiva ou de natureza objetiva ou, ainda, de caráter instrumental. Precedentes.’ (HC 84.908/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 10.11.2006); ‘Desta sorte, revela notar, também, que a conexão de ações penais é matéria incognoscível em habeas corpus, por demandar dilação probatória.’ (HC 177.423/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.10.2019).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora